Tribunal: TJDFT
Processo: 0723009-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, inclusive com o depoimento das testemunhas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime.

2. A vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, que o seu companheiro a agrediu fisicamente, causando as lesões descritas no laudo pericial. Sendo o depoimento da vítima corroborado pelas demais provas produzidas nos autos, inclusive o relato de testemunha ocular, a condenação criminal é medida que se impõe.

3. Em que pese as agressões recíprocas, não restou evidenciado o cenário de legítima defesa suscitado no recurso, sobretudo diante do excesso verificado na ação do acusado.

4. Recurso conhecido e não provido.